Tribunal: TJMT
Processo: 1030108-12.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030108-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), EDSON ERNESTO MOTA - CPF: 872.362.731-04 (PACIENTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (IMPETRANTE), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIR REOLON - CPF: 712.715.389-20 (VÍTIMA), EMERSON MOTA - CPF: 850.459.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ROCHA - CPF: 044.941.341-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO SCHWARTZ - CPF: 480.713.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DA CONCEICAO DUARTE - CPF: 614.966.883-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030108-12.2023.8.11.0000

PACIENTE: EDSON ERNESTO MOTA
IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS RODRIGUES CARDOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA -
SENTENÇA PENAL ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO EM SENTENÇA - VIA IMPRÓPRIA - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO –
NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As circunstâncias relativas à aplicação da pena, notadamente o regime prisional fixado, é tema que deve ser resguardado para o competente recurso de apelação criminal, não havendo, neste aspecto, manifesta ilegalidade, especialmente por ser o paciente reincidente.

Na hipótese, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do paciente e, neste particular, ao julgar o HC n
.
1026472-72.2022.8.11.0000,
este Colegiado compreendeu que está devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, sobretudo pela reiteração criminosa

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030108-12.2023.8.11.0000

PACIENTE: EDSON ERNESTO MOTA
IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS RODRIGUES CARDOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Carlos Humberto de Oliveira Junior em favor de
EDSON ERNESTO MOTA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narram os impetrantes que o paciente está preso cautelarmente desde 15.12.2022, acusado da prática, em tese, dos crimes de furto qualificado e associação criminosa, sendo condenado à pena de 3 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Sustentam que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas, especialmente porque a providência cautelar até aqui adotada se revela mais gravosa que a pena. Argumentam que se mostra equivocado o regime prisional fixado na sentença, além de que, pela pena aplicada, o paciente teria direito à progressão de regime.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva imposta ao Paciente. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi indeferida, id. 196571677.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 197189685.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 199237683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030108-12.2023.8.11.0000

PACIENTE: EDSON ERNESTO MOTA
IMPETRANTE: CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, MARCOS RODRIGUES CARDOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Resume-se a questão quanto ao regime prisional imposto ao paciente na sentença condenatória, qual seja, o fechado, a despeito de ter havido a fixação de reprimenda inferior a 08 anos de reclusão, além de o paciente fazer jus a responder ao recurso em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente fora condenado em 15/12/2023, pela prática dos crimes descritos nos arts. 155, § 4º, inciso IV, do CP, c/c art. 29, do CP, c/c art. 71, caput, do CP e art. 288, na forma do art. 69, caput, do CP, sendo fixado a pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade, consoante fragmento da sentença:

“ (...)
Dessa feita, tendo em vista o concurso material de crimes (art. 69 do CP), TORNO definitiva a pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime. (...)

Malgrado a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o regime inicial adequado é o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, uma vez que o réu
é reincidente, razão pela qual, o réu deverá cumprir a pena inicialmente no regime FECHADO. (...)

O acusado não poderá aguardar o trânsito em julgado da presente sentença em liberdade, tendo em vista que não atingiu os requisitos legais para tanto,
sendo que persistem os motivos da constrição cautelar da liberdade, mesmo porque, se respondeu ao processo até o momento sob essa constrição, maior razão
se vê para permanecer segregado, diante da prolação de uma sentença condenatória. (...)”

Com efeito, as circunstâncias relativas à aplicação da pena, notadamente o regime prisional fixado, é tema que deve ser resguardado para o competente recurso de apelação criminal, não havendo, neste aspecto, manifesta ilegalidade, especialmente por ser o paciente reincidente.

Outrossim, o fato de o paciente ter cumprido tempo de prisão cautelar suficiente à progressão de regime é matéria que deve ser debatida no juízo das execuções, com a expedição da guia de execução provisória determinada na sentença.

Ademais, em consulta aos autos na origem, constata-se que a defesa já interpôs o devido recurso de apelação, bem como no Juízo da execução já foi pleiteado progressão de regime.

Assim, além de não haver, patente constrangimento ilegal a ser sanado por este instrumento, tem-se que o impetrante almeja, por meio da impetração, desconstituir parcialmente sentença condenatória o que não se admite pela estreita via do
writ
, seja por não comportar o revolvimento do arcabouço fático-probatório, seja, ainda, por não poder ser utilizado como sucedâneo recursal, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

Por outro lado, não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente

Na hipótese, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do paciente e, neste particular, ao julgar o HC n.
1026472-72.2022.8.11.0000
este Colegiado compreendeu que está devidamente justificada a prisão preventiva do paciente, sobretudo pela reiteração criminosa, consoante fragmento da acordão:

“De fato, diante do demonstrado comportamento delitivo reiterado, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço
'(...) a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva"
(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)' (AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Ademais, o Estado de Mato Grosso tem assistindo crescente aumento da criminalidade no âmbito das propriedades rurais. Infelizmente, na zona rural, as forças de segurança não conseguem oferecer a resposta estatal com a mesma efetividade das áreas urbanas, o que,
somado ao alto valor agregado dos bens passíveis de ser subtraídos
, certamente encoraja a prática de tais condutas.

Registre-se, ainda, que o paciente possui executivo de pena ativo, n. 2000034-85.2021.811.0045 (SEEU), eis que fora condenado definitivamente pela prática dos delitos de receptação e uso de documento falso, além de responder outras ações penais, receptação (n. 1005919-63.2022.8.11.0045); n. 0008920-76.2016.8.11.0015, crimes de associação criminosa e receptação, além de ter sido preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/03, ocasião que obteve a liberdade provisória em
15/12/2022,
além de possuir outros inquéritos.

Assim, existi chance real de reiteração criminosa caso colocado em liberdade, sendo necessário, portanto, resguardar a ordem pública, de modo que não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.”

Decisão esta mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Ordinário em habeas corpus n. 178296-MT, em 25/05/2023.

Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
"não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar"
, como é a hipótese em apreço (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

Lado outro, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer ministerial
, VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024